Tribunal: TJBA
Processo: 8006054-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006054-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IVONE CARVALHO SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
NIVALDO NASCIMENTO SILVA

AGRAVADO: FERNANDO DANILO GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
NEY GUTEMBERG MAIA COSTA BONFIM

V J

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Inexistente qualquer vício no acórdão embargado, não se prestam os aclaratórios à rediscussão da matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo colegiado.

III – É inviável o acolhimento de embargos declaratórios, ainda que a pretexto de prequestionamento, quando não existe obscuridade, omissão, contradição ou erro material no
decisum
embargado.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração n
o Agravo de Instrumento
nº 8006054-54.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Embargante
IVONE CARVALHO SOUSA SILVA e como
Embargado
FERNANDO DANILO GONÇALVES DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA